Tribunal: TCU
Processo: 020.008/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra contra acórdão que julgou ilegais as contas de responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades na prestação de contas de recursos recebidos por meio de Termo de Compromisso que tinha por objeto construção de 2 pontes de concreto armado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Alexandre Franca Siqueira e pelo Município de Tucuruí/PA, contra o Acórdão 8627/2023-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, mediante o Acórdão 13510/2023-TCU-Primeira Câmara , relatados pelo E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 8627/2023-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 13510/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas do Município de Tucuruí/PA e do Sr. Artur de Jesus Brito, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Alexandre Franca Siqueira, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Pará.